Tribunal: TJSP
Processo: 2060437-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060437-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes IGOR
MATEUS GIMENEZ e RICHARD JOEL ORTIZ AVALOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
2
VOTO no 2101
HABEAS CORPUS no 2060437-75.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Plantão - Capital Criminal Comarca São Paulo
Paciente: Igor Matheus Gimenez e Richard Joel Ortiz Avalos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Furto Prisão preventiva Inteligência dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Requisitos
objetivos e subjetivos verificados Liberdade provisória incabível
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a favor dos pacientes Igor
Matheus Gimenez e Richard Joel Ortiz Avalo, presos por terem cometido, em
tese, o delito de furto qualificado tentado, contra ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Capital - 00a CJ.
Sustenta o impetrante, em síntese, que estão
ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Alega que não há
elementos nos autos que demonstrem que os paciente em liberdade
representem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Assevera, que
a prisão cautelar é medida de exceção, só justificada em casos que
demonstrada a sua necessidade. Aduz que os pacientes são primários e estão
sendo acusados de crime sem violência ou grave ameaça e de que, ainda que
condenados, certamente não o serão ao cumprimento de pena em meio
fechado, mas, absolutamente ao contrário, cabível no caso o regime aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
3
ou, ao menos, semiaberto. Quanto ao apontamento de que os pacientes já
teriam processos em curso e que isso revelaria elementos sobre o
comportamento social dos agentes, tem-se que a afirmação de que as
passagens indicam comportamento negativo importa afirmar que eles
praticaram os crimes pelos quais foram presos anteriormente, o que não é
possível, pois são presumidamente inocentes, não tendo sido condenados
definitivamente. Alega que os pacientes possuem os requisitos para se
enquadrar na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em
face da Pandemia da COVID-19, pois o sistema penitenciário não reúne
condições para a prevenção da doença, em face da concentração excessiva de
pessoas, muitas delas com saúde fragilizada e, portanto é ambiente propício
para a disseminação da doença. Requer a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de outra medida
cautelar, expedindo-se o alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 90/92), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 100/101).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls.104/109).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
4
Direito do Plantão Judiciário da Capital, consistente na conversão da prisão
em flagrante em prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observa-se o que constou da denúncia: “Consta que, em
30/03/2020, por volta das 03h30min, durante o período de repouso noturno,
na Rua Barão de Jaraguá n. 1080, nesta Capital de São Paulo, IGOR
MATEUS GIMENEZ e RICHARD JOEL ORTIZ AVALOS, agindo em
concurso, com unidade de propósitos e com rompimento e destruição de
obstáculo, tentaram subtrair para eles os bens pertencentes à empresa
denominada ?Saito Yamashita Casa Lotérica Ltda.?, apenas não consumando
tal conduta por circunstâncias alheias às suas vontades” .
Portanto,
como
visto,
os
pacientes
foram
surpreendidos no interior da lotérica, após terem arrombado a fechadura,
sendo que tentaram furtar o dinheiro do local, mas foram impedidos pela
polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
5
O fato de terem invadido o local, em concurso de
agentes e com rompimento de obstáculo revela, em princípio, ousadia e
desiderato de locupletamento patrimonial por meio de atos ilícitos.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto Magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao converter
o flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e descendo às
peculiaridades do caso concreto.
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Deveras, ressalta-se que o Juízo a quo, na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observou que o pacientes
cometeram furto duplamente qualificado e não “NÃO há, ainda, indicação
precisa de vinculação ao distrito da culpa, haja vista que ambos são
paraguaios” (fls. 80). Constou também que “ambos não foram encontrados
para ser citados nos processos de furto a que respondem, conforme noticiado
pelo Ministério Público e constatado em consulta ao e-saj, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal” (fls. 80).
Ademais, constou que o paciente Igor “foi posto em
liberdade há somente dois meses e já voltou a delinquir, sendo certo que
ambos os autuados respondem por crimes de furto, de modo que suas prisões
se fazem necessárias, outrossim, ao resguardo da ordem pública”.
Insta salientar, nesta etapa de cognição sumária, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
6
se avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que a perseverança na prática de crimes faz com que se
deva afastar o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. Daí haver sido afirmada, corretamente,
a pertinência da prisão para garantia da ordem pública.
Além disso, não demonstrou o impetrante que o
paciente apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado
em liberdade, notadamente ante a já mencionada necessidade de se garantir a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional comprovado nos presentes autos (ocupação lícita) que
vincule os pacientes ao distrito da culpa, a instrução criminal e a aplicação da
lei penal.
Vale anotar, também, apenas ad argumentandum,
que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
7
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta específica
imputada aos pacientes, bem como da situação em que surpreendido, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
8
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Quanto ao surto da doença COVID-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários à
população carcerária.
Se não bastasse, também não há notícia de que o
estabelecimento prisional em que os pacientes se encontram detidos esteja
passando por um surto de disseminação do Covid-19, tampouco que haja
qualquer caso confirmado entre os custodiados.
Por fim, não consta dos autos que os pacientes
tenham alguma comorbidade ou façam parte do grupo de risco da doença.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060437-75.2020.8.26.0000 -Voto no 2.101
9